Tribunal: TJDFT
Processo: 0754564-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754564-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS AGUM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a fixação de prazo para realização da consulta em OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, no prazo de 5(cinco) dias, tendo em vista que a sentença julgou procedente o pedido, mas consignou que deveria obedecer aos critérios da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Contrarrazões apresentadas, ID. 53586943. Concedida a antecipação da tutela, ID. 53616576. Em atendimento a despacho deste Juízo, a parte recorrente confirmou a realização da consulta pleiteada em 27/11/2023, ID. 54852008. DECIDO. Com a realização da consulta oftalmológica, há perda superveniente do objeto discutido nos autos, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização da consulta em oftalmologia - Retina Geral. Diante do exposto acolho a manifestação do Ministério Público de ID 54132113 e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se e intimem-se. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente (ID. 53616576). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito